Tribunal: STF
Processo: RE 1312827
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário do Município de São Paulo (documento eletrônico 25).
    O embargante sustenta, em suma, que a decisão impugnada padece dos vícios de (i) contradição, em virtude de afrontar ao que decidido na Rcl 44.490/SP, de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes, e (ii) omissão, considerando que não teria levado em consideração o que decidido no RE 870.947/SE-RG-ED (Tema 810 da Sistemática da Repercussão Geral).
    A contraminuta do embargado apresentada no documento eletrônico 29 afirma que os embargos de declaração não possuem os requisitos de embargabilidade, sendo que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte acerca da matéria.
    Considerando que a matéria veiculada nestes embargos de declaração revela-se alcançada pela constante da reclamação acima indicada, determinei o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento da Rcl 44.490/SP (documento eletrônico 31).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que, após o julgamento do agravo regimental na Rcl 44.490/SP, em que se discutiu o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo objeto do recurso extraordinário do Município de São Paulo, a Segunda Turma reconheceu não ter ocorrido afronta ao contido nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, e negou provimento ao agravo em acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.
    II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”.
    Isso posto, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que foi definitivamente julgada pela Segunda Turma desta Corte na Rcl. 44.490/SP, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão embargada e julgo prejudicado o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator